Tribunal: TJDFT
Processo: 0002594-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002594-85.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS DA SILVEIRA SALES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DEMONSTRADA. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 630/STJ. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL FUNDAMENTADA EM ANOTAÇÃO CRIMINAL. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Depoimentos judiciais harmônicos dos policiais condutores do flagrante, no sentido de que o apelante vendeu droga para um usuário, bem como a análise das circunstâncias em que as drogas foram encontradas em sua residência mostram-se suficientes para fundamentar a condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, afastando a desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas. 2. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, se o réu confessou que as drogas lhe pertenciam, mas disse que se destinavam ao seu consumo pessoal, a teor do disposto na Súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ele tem que reconhecer a traficância para merecer o benefício. 3. Condenações transitadas em julgado não constituem elementos idôneos a justificar a valoração desfavorável da conduta social. Precedente do STJ e STF. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que acórdão combatido teria violado o artigo 42 da Lei 11.343/0026, ao argumento de que os critérios da dosimetria da pena não foram observados pelo órgão julgador, em especial à falta de fundamentação idônea, em relação à quantidade de drogas suficiente para aplicação da valoração negativa de circunstâncias judiciais previstas na referida norma. Pede o redimensionamento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 42 da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028